Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-44.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000416-44.2017.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEDI LUIZ MATTIONI e outros Advogado(s): RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, REGIS ADRIANO FERREIRA, JOSIAS GARCIA RIBEIRO APELADO: RICARDO ZANATTA e outros Advogado(s):CLOVIS NERI CECHET, JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. IMÓVEL ADQUIRIDO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO ESTRUTURAL OCULTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO, COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS PRÓPRIOS AUTORES. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Nedi Luiz Mattioni e Viviane dos Santos Loiola contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição trienal da pretensão indenizatória por supostos vícios construtivos ocultos em imóvel adquirido dos apelados Ricardo Zanatta e Elaine Cristina Barros Zanatta. A ação, ajuizada em 23/02/2017, buscava reparação por danos materiais e morais relacionados à necessidade de demolição e reconstrução da lavanderia do imóvel, diante de risco de desabamento decorrente de falhas estruturais identificadas entre o final de 2013 e início de 2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, à pretensão indenizatória por vício oculto em imóvel adquirido entre particulares; (ii) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional, considerando a alegada ciência inequívoca do defeito. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão deduzida decorre de responsabilidade civil contratual, por inadimplemento de obrigação acessória de garantir a solidez da construção, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação jurídica entre particulares sem configuração de relação de consumo. O art. 206, §3º, V, do Código Civil prevê prazo prescricional de três anos para reparação civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que unificou o prazo para responsabilidade contratual e extracontratual. Conforme o princípio da actio nata (art. 189 do CC), o prazo prescricional tem início na data em que o titular tem ciência inequívoca do defeito. No caso, documentos juntados aos autos demonstram que os autores já tinham conhecimento claro dos vícios estruturais ao menos em 06/01/2014. O argumento de que o prazo deveria se iniciar com o pagamento dos reparos ou com a confecção de laudo técnico é improcedente, por não se coadunar com a jurisprudência predominante, segundo a qual a ciência do dano — e não o seu desembolso — constitui o termo inicial da contagem prescricional. Mesmo que se admitisse, por argumentação subsidiária, a data do laudo técnico (19/09/2014) como termo inicial, a ação ajuizada em 23/02/2017 ainda estaria dentro do prazo de três anos. Todavia, restou comprovado nos autos que a ciência do vício se deu anteriormente, em janeiro de 2014, razão pela qual o prazo expirou em 06/01/2017. Diante do desprovimento da apelação, incide o art. 85, §11 do CPC, com majoração dos honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15%, observada eventual gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, à pretensão indenizatória por vício oculto em imóvel adquirido entre particulares. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do vício pelo autor, nos termos do art. 189 do Código Civil. A reparação civil decorrente de inadimplemento contratual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor quando não configurada relação de consumo. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206, §3º, V; CPC, arts. 85, §11, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.281.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 28.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000416-44.2017.8.05.0154, em que figuram como apelante NEDI LUIZ MATTIONI e outros e como apelada RICARDO ZANATTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .